Tribunal: TJPA
Processo: 0805491-80.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805491-80.2026.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. TENTATIVA DE SUBORNO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Tiago Silva Santos, preso em flagrante no dia 29 de outubro de 2025 ao transportar 14,915 kg de cocaína/oxi, distribuídos em 14 tabletes escondidos no assoalho de um veículo.

Consta ainda que o paciente teria oferecido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos policiais militares para evitar a prisão, configurando, em tese, o crime de corrupção ativa.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta que o paciente é empresário com ocupação lícita, réu primário e de bons antecedentes.

Argumenta que ele desconhecia a ilicitude da carga, sendo apenas um transportador eventual ("mula"), e que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas em depoimentos policiais.

Pleiteia, assim, a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, o que indica envolvimento significativo com o narcotráfico e risco à ordem pública.

A acusação de corrupção ativa, mediante oferta de vultosa quantia, reforça a periculosidade social e o risco à instrução criminal, demonstrando a disposição do agente em obstruir a justiça.

O risco à aplicação da lei penal (periculum libertatis) é corroborado pela tentativa do paciente de se esquivar de um bloqueio policial antes da abordagem.

Conforme entendimento jurisprudencial, condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar, e medidas alternativas (Art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da postura do agente.

IV. Dispositivo e tese

A ordem de Habeas Corpus foi conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes:
Artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa) e Artigo 319 do Código de Processo Penal (medidas cautelares).

Julgados relevantes:

·

STJ - RHC: 204104 RS 2024/0341329-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, Julg. 12/11/2024.

·

STJ - AgRg no HC: 822453 RS 2023/0154938-6, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 14/08/2023.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805491-80.2026.8.14.0000

IMPETRANTES: FERNANDA DAYANNE CRISTO DOS SANTOS – OAB/PA 28.270; MAURO GOMES DE BARROS – OAB/PA 9.113

PACIENTE: TIAGO SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, em exercício

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar
impetrado por
FERNANDA DAYANNE CRISTO DOS SANTOS – OAB/PA 28.270; MAURO GOMES DE BARROS – OAB/PA 9.113
em favor de
TIAGO SILVA SANTOS
, tendo como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ.

A defesa apresenta o paciente como um
empresário do ramo de pescados
em Curuçá-PA, proprietário da empresa "Tiago Pescados", devidamente registrada. Ressalta que ele é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

No dia
29 de outubro de 2025
, o paciente foi preso em flagrante próximo a um posto de gasolina em Curuçá. Segundo a acusação, ele transportava em um veículo Fiat Strada
14,915 kg de cocaína
distribuídos em 14 tabletes.

Além do tráfico, o paciente foi acusado de
corrupção ativa
, pois teria supostamente oferecido
R$ 50.000,00
aos policiais militares para evitar a lavratura do flagrante.

A prisão em flagrante foi homologada e
convertida em preventiva
pela juíza primeva, que considerou a gravidade da conduta pela quantidade de droga e a tentativa de suborno.

Na inicial do
Habeas Corpus
, os advogados argumentam que a prisão se baseia exclusivamente em depoimentos policiais e que o paciente desconhecia qualquer ilicitude, sendo apenas um transportador eventual ou "mula", caso os fatos sejam provados. Alegam ainda a ausência dos requisitos para a prisão preventiva.

Requer a concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação dela, com a concessão da ordem definitiva de habeas corpus.

Na data de 06/03/2026, o relator
indeferiu o pedido liminar
, por não vislumbrar o
fumus boni iuris
necessário para a soltura urgente.

O juízo da Vara Única de Curuçá prestou informações ao Tribunal (07/03/2026), ratificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A defesa protocolou uma petição com pedido de reconsideração (09/03/2026) reiterando os argumentos da inicial e solicitando que o relator revisse o indeferimento da liminar.

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se na data de 24/03/2026 pelo conhecimento do
writ
, mas pela
denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
reúne as condições de admissibilidade. A inicial aponta a autoridade coatora e descreve o suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, motivo pelo qual
conheço da ordem
.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A defesa sustenta que o paciente é empresário do ramo de pescados, réu primário e que desconhecia a ilicitude da carga transportada, sendo sua prisão baseada apenas em depoimentos policiais.

No entanto, os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante demonstram a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Conforme os autos, o paciente foi flagrado transportando
14,915 kg de cocaína/oxi
, distribuídos em 14 tabletes escondidos no assoalho de um veículo Fiat Strada. A
expressiva quantidade de entorpecente
de alto poder viciante é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a
ordem pública
, dada a gravidade concreta da conduta que revela, em tese, um envolvimento significativo com o narcotráfico.

Ademais, pesa contra o paciente a acusação de
corrupção ativa
. Segundo o depoimento dos policiais militares, Tiago teria oferecido a vultosa quantia de
R$ 50.000,00
para não ser preso, o que reforça a periculosidade social do agente e a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

Segundo a jurisprudência do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que manteve a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, devido à apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de indícios de um esquema organizado de comercialização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III . Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 4. A decisão destacou a organização do esquema de tráfico, indicando a periculosidade do acusado e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 5. A jurisprudência do STJ sustenta que condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando há fundamentação adequada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 204104 RS 2024/0341329-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

A segregação também se revela imprescindível para o
regular desenvolvimento da instrução processual
diante de indícios robustos de
tentativa de obstrução da justiça
. Conforme o auto de prisão em flagrante e a denúncia, o paciente, em um ato de extrema ousadia, teria oferecido a vultosa quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
aos policiais militares para que estes deixassem de lavrar o flagrante e o liberassem.

Tal conduta, que fundamenta a acusação de
corrupção ativa
(Art. 333 do CP), demonstra o nítido intento do agente de impedir a atuação do Estado e a colheita de provas logo no nascedouro da persecução penal. A tentativa de "resolver a situação ali mesmo" indica que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade da instrução, uma vez que sua postura denota disposição para interferir indevidamente nos atos de apuração.

O
periculum libertatis
também se ancora na
necessidade de garantir que a lei penal
seja futuramente aplicada. Os autos narram que o paciente, ao avistar a operação policial de bloqueio (blitz), agiu de forma a
furtar-se à fiscalização
. Ele parou o veículo Fiat Strada antes do ponto de bloqueio, permaneceu estacionado aguardando o fim da operação e, nesse ínterim, tentou esconder a carga ilícita, transferindo sacos da câmara fria para a cabine do veículo.

A jurisprudência é pacífica ao entender que a
fuga do distrito da culpa
ou a tentativa de evadir-se de uma abordagem policial são fundamentos válidos para a segregação cautelar. No caso, a atitude de tentar desviar do bloqueio e, posteriormente, a tentativa de suborno para evitar a prisão, reforçam o fundado receio de que o paciente, uma vez solto, possa se evadir para evitar a responsabilização penal pelos graves crimes imputados. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. DESOBEDIÊNCIA. DIRIGIR VEÍCULOS NA VIA PÚBLICA PONDO EM PERIGO A SEGURANÇA ALHEIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 1. Consta, do decreto prisional, fundamentação idônea, pois destacou-se a tentativa de fuga do investigado do distrito da culpa, a despeito da ordem de parada emanada da autoridade policial, inclusive com manobras bruscas e direção perigosa, sendo necessários disparos de arma de fogo para que o veículo parasse. 2. A tentativa de fuga, no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. 3. A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado, especialmente quando presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva. 4. "O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual" (AgRg no HC n. 766 .319/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 822453 RS 2023/0154938-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Diante da gravidade concreta e da postura do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
. Se o agente tentou corromper a guarnição policial e ludibriar o bloqueio ostensivo, não há garantias de que cumprirá obrigações menos gravosas, sendo a prisão preventiva a única via capaz de resguardar a eficácia do processo criminal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva de Tiago Silva Santos para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/06/2026